Tribunal: STF
Processo: Pet 6694
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados.



    1. Erro material é aquele objetivo, facilmente perceptível, que constitui equívoco evidente a incidir sobre palavras, números, datas etc., em virtude de falha na redação ou digitação, e que se revela em flagrante descompasso com o contexto no qual se insere.



    2. Em verdade, a pretexto de arguir erro material, o embargante insurge-se contra a interpretação jurídica conferida aos fatos narrados pelos colaboradores, buscando, com isso, a modificação do julgado.



    3. O entendimento firmado nos autos está em harmonia com a jurisprudência da Corte de que, havendo conexão entre crimes de competência da Justiça Eleitoral e crimes de competência da Justiça comum, prevalecerá a primeira. Precedentes.



    4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18).



    5. Embargos rejeitados.